Tribunal: TJBA
Processo: 8018472-51.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018472-51.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L.A ESTRELA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que homologou o encerramento de protesto judicial interruptivo da prescrição, reconhecendo que, com a citação válida da requerida, a finalidade da medida foi atingida, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC. A parte apelante requer a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob alegação de que foi compelida a se defender de uma cobrança indevida e abusiva, o que atrairia a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios no âmbito de protesto interruptivo de prescrição, sob a alegação de pretensão resistida e de abuso do direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto judicial previsto no art. 726 do CPC constitui procedimento de jurisdição voluntária, utilizado para dar ciência formal a outrem de fato juridicamente relevante, tendo por escopo, no caso concreto, interromper o prazo prescricional.

A controvérsia quanto à existência do débito alegado pela autora não descaracteriza a natureza voluntária do procedimento, nem converte o protesto em ação contenciosa, devendo eventual discussão sobre a dívida ocorrer em ação própria.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais afasta a condenação em honorários advocatícios e custas em procedimentos de jurisdição voluntária, na ausência de resistência injustificada, considerando que inexiste lide propriamente dita (AgInt no AREsp n. 1.562.651/SP; TJGO, Ap. Cív. 5321771-22.2022.8.09.0051; TJDF, Ap. Cív. 0722385-75.2023.8.07.0016; TJRJ, Ap. Cív. 0008857-58.2022.8.19.0002).

A autora agiu no exercício regular de direito ao ajuizar o protesto com o fim de interromper a prescrição, tendo demonstrado relação jurídica pretérita e inadimplemento contratual, não se verificando abuso processual ou litigiosidade indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe condenação em custas ou honorários advocatícios em protesto judicial interruptivo da prescrição, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, salvo comprovada litigiosidade ou abuso do direito de ação.

A simples negativa de débito pela parte requerida não desnatura a natureza não contenciosa do protesto judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 1º, 726 e 88. CDC, art. 43. Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.562.651/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.02.2020; TJGO, Ap. Cív. 5321771-22.2022.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. (s/r); TJDF, Ap. Cív. 0722385-75.2023.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 01.08.2024; TJRJ, Ap. Cív. 0008857-58.2022.8.19.0002, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8018472-51.2020.8.05.0080,
em que figura como apelante
L.A ESTRELA

e apelada
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Magistrados, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.

Sala de Sessões,
local e data constantes do sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA